Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-88.2018.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000252-88.2018.8.05.0075 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HELYDE DAYANE OLIVEIRA CARVALHO e outros Advogado(s): COSME ALMEIDA DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s):WELDON BRITO SANTANA DUTRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. RIBEIRÃO DO LARGO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES. REGÊNCIA DE CLASSE. SEGUNDA PÓS-GRADUAÇÃO. ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Helyde Dayane Oliveira Carvalho e pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ribeirão do Largo contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 8000252-88.2018.8.05.0075, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Município de Ribeirão do Largo, consistentes no restabelecimento de gratificações suprimidas (por regência de classe, segunda pós-graduação e estímulo ao aperfeiçoamento profissional), pagamento retroativo das diferenças salariais e indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de prova quanto ao direito alegado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve supressão indevida das gratificações previstas na Lei Municipal nº 228/2012, sem observância do devido processo legal; (ii) estabelecer se a servidora comprovou o preenchimento dos requisitos legais para percepção das gratificações; e (iii) determinar se a cessação dos pagamentos configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, sendo insuficiente a simples alegação de pagamento pretérito ou cessação injustificada para configurar a obrigação de pagar por parte da Administração Pública. 4. A juntada de contracheques e ficha financeira dos anos de 2016 e 2017, com registro da rubrica “incentivo sala de aula”, não comprova, por si só, o direito à gratificação por regência de classe, tampouco caracteriza a cessação completa e indevida do pagamento. 5. A ausência de documentos que demonstrem o efetivo exercício da função docente — como lotação em sala de aula ou relatórios funcionais — inviabiliza o reconhecimento do direito à gratificação por regência de classe. 6. Não foram apresentados certificados que atestem o cumprimento da carga horária mínima legalmente exigida para concessão das gratificações relativas à segunda pós-graduação (art. 34) e ao estímulo ao aperfeiçoamento profissional (art. 45), ambas previstas na Lei Municipal nº 228/2012. 7. A inexistência de prova suficiente do abalo moral concreto decorrente da supressão das verbas impede o reconhecimento de indenização por dano extrapatrimonial. 8. A jurisprudência do TJ/BA é firme no sentido de que a ausência de demonstração mínima da atividade específica que justifica a gratificação impede a procedência do pedido de cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Cabe à servidora pública o ônus de demonstrar, com prova documental idônea, o preenchimento dos requisitos legais para percepção das gratificações previstas em lei municipal. 2. A mera alegação de pagamento pretérito ou a apresentação de contracheques não comprova, por si só, o direito à continuidade do pagamento de gratificações. 3. Não comprovado o fato constitutivo do direito, não há falar em obrigação de pagar, tampouco em indenização por dano moral. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 7º, VI; 39, § 3º; Lei Municipal nº 228/2012, arts. 34 e 45. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Ap n.º 0000505-86.2016.8.05.0075, Rel. Desª Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 13.05.2025; TJ/BA, Ap n.º 0000528-32.2016.8.05.0075, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 03.06.2025; TJ/BA, Ap n.º 0001052-25.2014.8.05.0099, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 20.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença vergastada na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04